Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736940-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, em favor de HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que decretou a prisão preventiva do paciente e mais outros dois comparsas, por suposto envolvimento à infração referente ao art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP (furto qualificado), fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática de novas infrações penais. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar, afirmando ser a regra a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Afirma que o decreto de prisão cautelar carece de fundamentação, pois se ateve somente a suspeitas e sem provas de que o paciente teria realmente cometido qualquer delito. Sustenta que não há notícias de ter o paciente influído danosamente na instrução do processo e que o acusado possui domicílio certo e é tecnicamente réu primário, não sendo o crime de furto suficiente para manter o acusado custodiado, uma vez que, acaso condenado, cumpriria pena em regime diverso do fechado. Ressalta que a garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, vem sofrendo, pela maioria dos operadores do direito, uma interpretação extensiva, como “um cheque em branco”, confundindo-se na temida prisão para averiguação, que outrora vigorou no Brasil. Destaca, ainda, que é possível a aplicação de medidas cautelares, no lugar da prisão, que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e garantir o andamento da instrução e da aplicação da lei penal. Diante disso, requer seja concedida liminar no habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado sob ordem da autoridade coatora, sem mesmo saber o motivo de sua prisão. No mérito, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido alvará de soltura, diante da ilegalidade que o paciente encontra-se sofrendo. É relatório. DECIDO: Admito em parte a presente ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se no fundamento de lesão à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, com espeque no art. 312, inciso I, do CPP. A decisão está juntada nos autos no ID n.o 19065951, pág. 7/9. Portanto, o paciente e seu defensor já têm ciência dos motivos da prisão. Segundo dispõe o art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (Grifo nosso) Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Dessa forma, o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo certo que os elementos de prova apresentados nos autos até o momento demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo recentes registros de ocorrências policiais da prática de crimes contra o patrimônio (com e registro de ação penal também por furto (2017.16.1.004720-7), na qual o acordo de suspensão condicional do processo foi homologada. Portanto, há evidências, como já dito, da reiteração da prática delituosa. Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica, o que não é o caso dos autos. A análise da decisão impugnada não revela, portanto, o alegado vício de legalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social, além da conveniência da instrução criminal. Isso porque, trata-se de acusado praticante contumaz em crimes patrimoniais, consoante demonstram as suas passagens pela prática de crimes patrimoniais, possuindo, inclusive condenação por furto, além de estar o paciente respondendo a outro processo criminal pelo mesmo crime, o que justifica seu acautelamento provisório. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, o motivo da prisão já está claro nos autos, tendo o paciente, supostamente, se envolvido em outros furtos com seus comparsas. A decisão a quo assim fundamentou: “Os elementos indiciários de autoria em desfavor dos indiciados tiveram início a partir da investigação de crimes semelhantes, ocorridos em fevereiro de 2020, em Águas Claras. Os primeiros registros foram realizados na madrugada do dia 04/02/2020, ocasião em que foram furtadas os estabelecimentos comerciais “DISTRIBUIDORA POLO SUL” e a padaria “BONAPAN”, tendo sido gerado as ocorrências policiais no 1059,1060,1064 e 1067, todas da 21a DP. (...) Quanto aos indiciados HILTOMAR OLIVEIRA e DEIVIDE BRUNO, após ser realizada a perícia no interior do estabelecimento comercial PREMIUM BEER, foram localizados fragmentos papiloscópicos dos mesmos, sendo que não são funcionários nem clientes (ID 69432045 – Pág. 6/7). (...) Ademais, está atendido o requisito da contemporaneidade da medida, haja vista o receio de perigo e a existência concreta dos fatos, praticados a pouco mais de 40 dias.” (grifo nosso) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Como já fundamentado, a custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva da paciente, que se comprovam por meio da prova pericial realizada no local do furto e na identificação de um vizinho do paciente (Tiago Santos da Silva), com o qual o ora paciente está envolvido na ocorrência no 12760/2018, o que indica fortemente que Hiltomar tem relação com o crime de furto ocorrido no estabelecimento Premium Beer. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Ou seja, não se observa, ao menos nesta análise perfunctória, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais e as recentes ocorrências policiais que investigam crimes similares na mesma região, com autores já confirmados, justifica-se a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois já foi processado e condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes, sendo reincidente, e está em pleno cumprimento de pena, o que revela sua real periculosidade, não se verifica ilegalidade. 2. Apesar de a prisão perdurar por mais de 90 dias e ser crime sem violência e grave ameaça, não há inclusão no grupo de risco ou comprovação de que a unidade prisional não possui equipe médica de saúde, bem como o caso concreto não recomenda a revogação, tendo em vista a indicação de que é multirreincidente, e encontra-se em cumprimento de pena definitiva. 3. O indeferimento liminar do habeas corpus encontra amparo no fato de que a decisão do Tribunal de origem impugnada não está dotada de ilegalidade quando reconhece a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo em juízo prévio, impróprio para apreciação aprofundada do caso em estudo, como requer a pretensão. 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (grifos nossos) Quanto à alegação de que caso o paciente venha a ser condenado, ficará em regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a negação da liberdade provisória, pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade da paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. No mais, o fato de o paciente ter residência fixa e conhecida, trabalho com carteira assinada, ser casado e ter filho, em nada desautoriza a manutenção de sua prisão cautelar. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. As alegações sobre os entraves para a obtenção de cópias do inquérito policial no 722/2020 na 21a DP e o pedido de instrução do presente HC com as filmagens internas da delegacia, em especial do hall de entrada, do dia 24/08/2020, não podem ser conhecidas, uma vez que não foram tratadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Portanto, a análise nesta 2a instância configuraria supressão de instância. Mesmo se assim não fosse, no habeas corpus não cabe o pedido de instrução probatória, o qual deve ser feito pela via ordinária. Ressalta-se que as questões referentes ao inquérito policial estão sendo tratadas no HC 0712085-86.2020.8.07.0007, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. No presente writ (HC 0736940-53.2020.8.07.0000) se analisará apenas as questões referentes à decretação da prisão preventiva, a fim de se evitar supressão de instância. Diante do exposto, admito o presente habeas corpus apenas em parte e, na parte conhecida, ausente o suposto constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada. Levante-se o sigilo, uma vez que não se trata de caso com previsão legal para o afastamento da publicidade. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações de estilo. Informe, ainda, sobre a necessidade de que o processo 0709978-30.2020.8.07.0020 permaneça em sigilo. Caso seja necessário o sigilo, solicito a liberação de visualização apenas para mim, uma vez que não obtive sucesso em visualizar o processo no 1o grau. Intimem-se. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 27 de agosto de 2020 17:38:02. ROBSON BARBOSA Desembargador